Tribunal: TJMT
Processo: 1062154-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062154-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KAMILA PEREIRA DA COSTA - CPF: 053.018.511-36 (RECORRENTE), JUAN RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 066.998.361-61 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE PARENTESCO. SUFICÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. RIGOR PROCESSUAL. PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DOS JUIZADOS ESPECIAS.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 319541850 – reclamação no 1062154-80.2025.8.11.0001 – 7o JEC da Capital
), que extinguiu a demanda, sem apreciação do mérito.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- determinada a emenda à inicial para apresentação de comprovante de endereço atualizado (id. 207223979); - indicação clara de que, havendo comprovante de endereço em nome de terceiro, indispensável a prova do vínculo jurídico (locação, familiar, empréstimo, etc.); - apresentação de fatura em nome de terceiro, com declaração de parentesco, avó do Reclamante (id. no 207294840).

- requisitos da petição inicial.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que o comprovante de residência não é válido, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial.

De acordo com o art. 319, II, do CPC, na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o art. 321 do mesmo diploma legal prevê que

“
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

De sua vez, o art. 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), aliado à determinação expressa do art. 14, da Lei no 9.099/95, a indicação de endereço na petição inicial, até à eventual impugnação válida, tem presunção de veracidade que, pode vir ou não, acompanhada de documento de comprovação ou simples declaração da parte (
art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.115/83
).

Assim, a ausência de comprovante de endereço em nome da parte na petição inicial, por si só (
sem nexo com a causa de pedir ou essencial ao deslinde
), não é causa de impedimento do prosseguimento da demanda, salvo se, a pretensão de mérito, depender diretamente da sua comprovação. E mais, havendo nos autos outros elementos que indiquem a residência informada, mostra-se dispensável a juntada de comprovante específico em nome próprio.

Tem-se, portanto, que a necessidade de indicação de endereço na petição inicial não implica, necessária e automaticamente, a sua comprovação documental.

- da declaração de residência.

No caso, além da indicação dos princípios informadores dos Juizados Especiais, tem-se a Lei Federal no 7.115/83 (
Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências
), que autoriza comprovação de residência mediante declaração e responsabilidade. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1052115-92.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 3/6/2024 - DJe 6/6/2024
); (
TJMT – 2a TR – RI no 10149971320228110003 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 29/7/2024 – DJe 1/8/2024
); (
TJMT – TRU – RI no 10353331220208110002 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 14/3/2022 – DJe 18/3/2022
); (
TJRS – TRFZP – RI no 71007956873 – rela. Juíza Maria Beatriz Londero Madeira – j. 12/08/2020
); (
TJRS – TRFZP – RI no 71007937378 – rel. Juiz José Pedro de Oliveira Eckert – j. 27/09/2018
); (
TJSP – 2a TR – RI no 1015219-24.2023.8.26.0004 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 12/12/2023 - DJe 12/12/2023
); (
TJRO – 2a TR – RI no 70399925120238220001 – rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues – j. 1/10/2024
) e (
TJMG – 15a CC – RApC no 50018755120218130775 – rel. Desembargador Octávio de Almeida Neves – j. 11/5/2023 - DJe 16/05/2023
).

Nesse sentido:

“...

Art. . 1o - A declaração destinada a fazer prova de
vida,
residência
, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes,
quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira
.

Parágrafo único - O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo penal.

Art. . 2o - Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Art. . 3o - A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante.

Art. . 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. . 5o - Revogam-se as disposições em contrário. ...”
(
Lei Federal no 7.115/83
)

Grifei.

Deste modo, havendo declaração de parentesco com o titular do documento de endereço apresentado, é o que basta para cumprimento da diligência. Ainda, tratando-se de competência relativa (
territorial
), compete à parte contrária a eventual impugnação à declaração/comprovação de endereço.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o prosseguimento da reclamação até final julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025